Tribunal: TJDFT
Processo: 0744394-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1 – Admissibilidade. honorários advocatícios e litigância de má-fé. Pedido formulado em contrarrazões. Não conhecimento. As contrarrazões servem para contrapor e impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões recursais. Pedidos não conhecidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça deve vir respaldada em prova hábil a desconstituir a situação econômica reconhecida quando do deferimento do pedido, com demonstração da capacidade financeira do beneficiário. A simples alegação de ausência de demonstração de miserabilidade da recorrente não é suficiente a afastar a concessão do benefício. Descabe, portanto, a revogação.
3 – Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. A apreciação equitativa estabelecida no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil é aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, tal como no caso em exame. Quanto ao valor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não tem caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro orientador. Mantém-se, portanto, a verba honorária em R$ 1.000,00, valor que se adequa à natureza e à importância da causa, bem como, ao trabalho e ao tempo despendido pelo causídico.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

(f/j)